Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Considerados os elementos até então entranhados aos autos, promove-se ligeira majoração da contribuição paterna, para melhor adequá-la às circunstâncias do caso em sede provisória. Contudo, somente a conclusão da instrução processual permitirá a devida apreensão do binômio necessidade/possibilidade, para que sejam definidos os alimentos devidos.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.